Tribunal: STF
Processo: RE 564813
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE ENTRE REMUNERAÇÕES DE CARGOS ASSEMELHADOS. LEI ESTADUAL Nº 2.120/1992 e DECRETO ESTADUAL Nº 16.282/1994 SÚMULAS 279 E 280/STF.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.